Tribunal: TJES
Processo: 5013938-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013938-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO
COATOR: 2 vara criminal de aracruz
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato supostamente coator do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, buscando o trancamento de ação penal deflagrada em desfavor do paciente, sob alegação de ausência de justa causa, uma vez que a investigação policial não teria comprovado a participação dele nos crimes que lhe foram imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se não há justa causa para a deflagração de ação penal em desfavor do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando há flagrante falta de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia formal da denúncia, conforme precedentes do STJ e TJES. 4. Não há ausência de justa causa evidente no caso em exame, pois a denúncia apresenta lastro probatório mínimo, preenchendo os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, além de haver indícios de autoria e materialidade. 5. A alegação de que o paciente foi denunciado com base na teoria do domínio do fato demanda análise probatória, incabível na via do
habeas corpus
. 6. O exame de alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria ou à insuficiência probatória não pode ser realizado na via célere do
habeas corpus
, sendo matéria a ser apreciada no curso da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada. __________
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV, 288, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 41, art. 395, I-III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 759.619, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 15/02/2023; TJES, AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJES 21/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013938-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO
Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOS
É
MARIA DE ARA
Ú
JO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 9820329), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5001115-17.2024.8.08.0006, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante requer o trancamento da mencionada ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa, eis que “
a investigação policial não logrou êxito em comprovar que o acusado tenha, de fato, participado do crime em tela, na medida em que não existem sequer indícios mínimos desta informação
”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é de conhecimento notório que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa, deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada.
(TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (inciso II, do artigo 395, do Código de Processo Penal), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “
[...] no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria
”.

In casu
, após analisar a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente
JOS
É
MARIA DE ARA
Ú
JO
, e dos nacionais BRYAN LYRIO DEOLINDO, RENATO VEIGA ALEXANDRE e FÁBIO MOLINO GAMA (id 9821135), tenho que ela, ao menos em tese, descreveu as condutas necessárias para a configuração dos crimes imputados aos mesmos.

Nessa senda, tenho por oportuno destacar que ela assevera que o homicídio de Laelson Henrique Pereira Carvalho ocorreu num contexto de guerra entre grupos rivais por áreas de venda de substâncias entorpecentes, e que os executores do crime, RENATO VEIGA ALEXANDRE e FÁBIO MOLINO GAMA, integrariam o grupo liderado por
JOS
É
MARIA DE ARA
Ú
JO
e BRYAN LYRIO DEOLINDO, e que teriam cumprido as ordens emanadas por eles.

Cumpre salientar, também, que o crime teria ligação com o fato de que traficantes locais romperam com o grupo de
JOS
É
MARIA DE ARA
Ú
JO
e BRYAN LYRIO DEOLINDO, ficando inclusive com armas, drogas e dinheiro deles, razão pela qual decidiram se vingar e retomar o tráfico de drogas naquela região.

Sobre tais situação, importante destacar as declarações prestadas por Beatriz Miranda Costa (id 9821136), e pelos corréus FÁBIO MOLINO GAMA (id 9821143) e RENATO VEIGA ALEXANDRE (id 9821146),
in verbis
:

[...];
QUE a declarante acredita que os homicídios que vem acontecendo desde o final do ano de 2023, estão sendo orquestrados pelas pessoas de “ZÉ MARIA” e “BRYAN”, se dando pelo descontentamento, considerando o fato de que “os meninos da Barra não estarem fechando mais com eles”
; [...]. (Beatriz Miranda Costa – id 9821136).

[...]; Que não sabendo especificar a data correta, foi procurado pela pessoa de BRYAN;
QUE BRYAN chegou para o interrogando e disse LAELSON, vulgo “JACARÉ” e outros meninos da Barra do Riacho, haviam dado um “golpe” e que estavam com as armas dele escondidas;
QUE BRYAN disse que LAELSON, vulgo “JACARÉ” sabia onde as armas estavam escondidas
; QUE BRYAN disse que era para o interrogado marcar com LAELSON, vulgo “JACARÉ”, e para tanto, disse que se o interrogado não “desse o paradeiro” de LAELSON, vulgo “JACARÉ”, que ele cortaria o pescoço do interrogado e que ele sabia onde a família do interrogado morava, ou seja, ameaçou o interrogado, bem como toda a família do interrogado; [...];
QUE estava conversando com
LAELSON, vulgo “JACARÉ”,
e este, por sua vez, estava contando que os “crias” haviam se levantado e que não iriam mais obedecer lideranças diversas
; [...]. (FÁBIO MOLINO GAMA – id 9821143).

[...]; QUE quando o interrogado era envolvido com o tráfico de drogas, o “gerente” do tráfico era a pessoa de JELBINHO (JELBERTI ARMANI CUNHA); QUE JELBERT “gerenciava” o pó (cocaína); QUE acima de JELBERTI no tráfico de drogas estava a pessoa de “CABEÇA ou VEGAS”; [...];
QUE indagado se JEFERSON teve algum tipo de desacerto no tráfico e que poderia ter motivado o assassinado dele, respondeu dizendo que “os pessoal falam atualmente”, que eles (JELBINHO e outros caras) deram “um golpe no caras”, travando drogas, armas e dinheiro deles e “os caras” não ficaram de acordo e foi neste momento que “os caras da Barra começaram a me ameaçar, dizendo que eu tava mandado”
; [...];
QUE JELBINHO, JEFERSON, vulgo, “JEFÃO” e os outros, travaram as drogas, armas e dinheiro do “pessoal” e esse pessoal a que se refere é o ZÉ MARIA, que está preso; QUE pelo que sabe era só ZÉ MARIA; QUE indagado se já ouviu falar de BRYAN, respondeu dizendo que sim e que sabe dizer que BRYAN era “parceiro” do ZÉ MARIA; QUE ZÉ MARIA, BRYAN e “CABEÇA ou VEGAS” eram os chefes do tráfico na Barra do Riacho, eles “eram a voz”; QUE quando ZÉ MARIA foi preso, “os caras tipo JELBINHO e os outros cresceram o olho e deram o golpe nos caras”
; [...];
QUE a motivação do assassinato de JELBERT, vulgo, “JELBINHO” é a mesma motivação do homicídio de JEFERSON, vulgo, “JEFÃO”, “tipo era uma guerra entre eles”; QUE JELBERT e JEFFERSON, haviam “trancado” as drogas e armas dos “outros caras”, mas não foi só JELBERT e JEFFERSON quem “trancou” as armas e drogas “dos outros caras”, foram todos os envolvidos no tráfico de drogas da Barra do Riacho, ou seja, foi todo o “tráfico da Barra”; QUE as pessoas que foram vítimas de homicídios nestes últimos dias é porque possuíam participação e “estavam mais a frente” no tráfico, sendo que com isso tudo “eles viraram a voz”, se sentido “tipo os donos” da Barra do Riacho
; [...].
QUE
com relação ao homicídio de LAELSON HENRIQUE PEREIRA, vulgo, “JACARÉ [...], respondeu dizendo que LAELSON, vulgo, “JACARÉ” também era envolvido no tráfico de drogas, sendo que ele vendia drogas par
a JELBERT, vulgo, “JELBINHO”; QUE JELBERT, vulgo “JELBINHO” vendia drogas
para
ZÉ MARIA
e LAELSON, vulgo, “JACARÉ” vendia drogas para JELBERT, vulgo, “JELBINHO”; QUE quanto à motivação da morte de LAELSON, vulgo,
JACARÉ” ao que tudo indica é a mesma da morte dos anteriores
; [...]. (RENATO VEIGA ALEXANDRE – id 9821146).

Ademais, acerca da alegação de que o paciente teria sido denunciado apenas com fundamento na teoria do domínio do fato, cumpre rememorar que Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a apreciação de tal questão nesta via mandamental, por requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos originários. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TERORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA APTA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa. 2.
Não se conhece do habeas corpus relativamente ao argumento de que o agravante foi denunciado, em tese, com base na teoria do "domínio final dos fatos", por se tratar de questão que requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via mandamental. O nexo causal entre as condutas do agravante e os atos delitivos, com efeito, deverá ser melhor apurado no decorrer da instrução processual
. 3. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente aos tipos penais descritos na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 4. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. 5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao acusado, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 6. "O crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativo. " (AGRG no RESP n. 1.875.233/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 837.535; Proc. 2023/0239175-8; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 05/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO METÁSTASE. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA "TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO". IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. 3.
A análise da inaplicabilidade da "teoria do domínio do fato" situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. 4. Por outro lado, registra-se que é sob o crivo do devido processo legal onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o paciente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída
. 5. Agravo ao qual se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 167.226; Proc. 2022/0203831-8; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

Por fim, vale salientar que, ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10417448,
in verbis
:

Ab initio
, vale destacar que as alegações que tangenciam a questão da inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas não merecem acolhida em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

[...]

Ademais, o exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, que será examinado no momento sentencial, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Os indícios, por ora, estão a indicar o envolvimento do paciente nos crimes em
questão, eis que, segundo informações prestadas pela ilustre Autoridade Judiciária
a quo
(id. 10144697), “
restou demonstrado através dos elementos de informação
colhidos na fase do inquérito, conforme consta nos IDs 38118906, 38118907, 38118908 e 38118910.”, bem como “consta no ID 38739062, o acusado possui envolvimento com o tráfico de drogas na Barra do Riacho e atua sob comando das facções criminosas PCV – Primeiro Comando de Vitória e CV – Comando Vermelho. Por fim, às fls. 101 do ID 38118907, consta que o acusado possui passagens pela Polícia
”.

A propósito, vale destacar lição de Guilherme de Souza Nucci:

A ação de impugnação (habeas corpus)
não se destina
a analisar o mérito de uma condenação ou
a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos
. (Destacamos)

Cumpre ressaltar, também, que não caberia a discussão de tese de trancamento da ação penal na via augusta do remédio heroico, eis que se trata de medida de todo excepcional, só podendo ser implementada quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, falta de indícios de autoria, de materialidade ou, ainda, a ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre
in casu
.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)